Tribunal: TJMT
Processo: 1009444-94.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009444-94.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA - CPF: 029.343.631-20 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA APONTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Helen Santana Mangueira de Souza contra acórdão que rejeitou recurso em que a embargante alegava falha na prestação de serviços do Banco Pan S.A., sustentando a promessa de renegociação contratual com redução de taxa de juros. A embargante argumenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da legítima expectativa de renegociação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar os fatos e provas relacionados à promessa de renegociação contratual; (
ii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir a matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração
são
cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não
constituem
meio processual para reanalisar o mérito da decisão recorrida.

4.
O acórdão recorrido abordou, de forma clara e fundamentada, a ausência de provas que sustentassem a alegada promessa de renegociação contratual. Constatou-se que não havia elementos nos autos que demonstrassem a falha na prestação de serviços do Banco Pan S.A. ou que caracterizassem conduta ilícita apta a ensejar a responsabilidade civil.

5.
Não há omissão ou contradição na decisão colegiada, pois os fundamentos foram adequadamente enfrentados, inclusive quanto à ausência de comprovação de vícios na contratação e de falha na prestação de serviços. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado da decisão.

6.
Prevalece o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração possuem caráter integrativo, sendo inadequados para rediscutir ou reavaliar a controvérsia já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.
A ausência de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a alegação de falha na prestação de serviços bancários justifica a improcedência da demanda e não caracteriza omissão ou contradição.

3.
O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes quando já tiver fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgad
o em 11/04/2022,
DJe
25/04/2022;
TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos por
HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA
,

contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
negou provimento ao recurso
de apelação interposto pela
embargante
.

Em síntese, alega
omissão quanto à análise da expectativa legítima de renegociação contratual, especialmente no tocante à promessa de redução da taxa de juros para 0,5% a.m., conforme narrado na inicial. Argumenta, ainda, contradição na interpretação da anuência ao contrato, considerando que a decisão desconsiderou possível indução ao erro.

O recurso é tempestivo.

Contrarrazões apresentadas no
Id.
251322696
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das
hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Constou do acórdão recorrido, no essencial:

“[...] Prosseguindo, a tese apresentada pela parte apelante está consubstanciada na suposta falha na prestação de serviços pelo Banco Pan S.A., argumentando que foi induzida a erro ao formalizar a avença, com a promessa de que, após a contratação, as condições do contrato seriam alteradas. Todavia, as alegações da apelante carecem de lastro probatório mínimo.Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, trazendo ao feito provas contundentes que evidenciem, ainda que minimamente, a verossimilhança do alegado na exordial.Por sua vez, nas hipóteses envolvendo alegação de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, a jurisprudência pátria entende que cabe ao banco o ônus de demonstrar satisfatoriamente a relação jurídica entre as partes e a ausência de vícios na contratação.No caso em tela, inobstante a força argumentativa da autora, não consta nos autos qualquer documento hábil a demonstrar, ainda que minimamente, que houve uma promessa formulada por qualquer agente vinculado ao Banco Pan S.A., de que,
após

pactuado o CCB nº 744476364, com taxa de juros de 2,5% a.m. e pagamento em 96 parcelas de R$ 1.190,72,
ocorreria a renovação do empréstimo para reformulação da taxa de juros
para 0,5% a.m., com a consequente redução do valor e da quantidade de parcelas (48 parcelas de R$ 1.093,00).Como bem pontuado pela Magistrada singular, o que se denota dos autos é a contratação no valor de valor de R$ 114.309,12 (cento e quatorze mil trezentos e nove reais e doze centavos) com o troco liberado à autora de R$ 47.369,40 (quarenta e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), tratando-se de contrato com taxas de juros pré-fixadas e parcelas fixas, de prévio conhecimento das partes.Assim, ainda que seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a facilitação da defesa dos direitos da parte autora, o consumidor não está isento do ônus de provas suficientemente o
alegado
na exordial, sob pena de improcedência da demanda.[...]

Com isso, ainda que o fornecedor de serviços responda objetivamente por eventuais danos causados à parte contratante, os fatos descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização da conduta ilícita – dolosa ou culposa – por parte da instituição financeira, capaz de ensejar a responsabilidade civil, já que sequer há indícios de prova, permanecendo apenas no campo da argumentação. Nesse cenário, inexistindo nos autos comprovação da alegada falha na prestação dos serviços bancários, mostra-se escorreita a sentença objurgada, não comportando guarida à pretensão deduzida pelo apelante.

[
...]”

A embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto à análise da legítima expectativa de renegociação contratual, fundada na promessa de redução da taxa de juros para 0,5% a.m. após a quitação de débitos junto ao Banco do Brasil S.A.

Todavia, o acórdão foi enfático ao
destacar que não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a existência da referida promessa por parte do Banco Pan S.A.,
e, diante da ausência de elementos,
o julgado concluiu que a relação contratual foi formalizada de maneira regular, com taxas de juros pré-fixadas e parcelas de prévio conhecimento das partes.

De igual modo, o
decisum
ressaltou a ausência de

eleme
ntos mínimos
a
evidenciar, minimamente, eventual falha na prestação
de serviços ou capaz
de invalidar a manifestação de vontade da embargante ao aderir ao contrato
, ônus que lhe incumbia demonstrar.

Assim,
verifica-se que
a
embargante objetiva
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia conforme o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Ante o exposto
, não
restando evidenciado
s
vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
, conheço
e
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA
.

Fica
a Embargante ciente
de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025